Tribunal: TJMT
Processo: 1013241-70.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013241-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), D. F. DE SOUZA NOGUEIRA LTDA - CNPJ: 19.672.626/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS EDUARDO DE JESUS PEREIRA - CPF: 059.203.991-98 (ADVOGADO), DAYANE FERNANDA DE SOUZA NOGUEIRA - CPF: 039.284.671-31 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento por ausência de decisão agravável no processo de origem, uma vez que o ID indicado pela parte agravante não correspondia a qualquer decisão proferida no processo indicado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve equívoco na decisão monocrática ao não aplicar o §5º do art. 1017 do CPC, que dispensa a juntada de peças obrigatórias em processos eletrônicos; e (ii) se é possível a aplicação da teoria da causa madura para julgamento direto do pedido de justiça gratuita.

III. Razões de decidir:

3. O óbice ao conhecimento do agravo de instrumento não foi a ausência de juntada de peças, mas sim a inexistência ou incorreta identificação da decisão que se pretendia impugnar, o que constitui pressuposto intrínseco e fundamental para a própria existência e admissibilidade do recurso.

4. A regra do art. 1017, §5º do CPC, que dispensa a juntada das peças obrigatórias em processos eletrônicos, pressupõe a existência de uma decisão concreta que gere gravame à parte e que possa ser precisamente identificada pelo órgão julgador.

5. A teoria da causa madura, prevista no art. 1013, §3º do CPC, não se aplica quando o recurso sequer preencheu seus pressupostos de admissibilidade, sob pena de afronta aos princípios do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal e do contraditório.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A existência de um ato judicial com conteúdo decisório formalmente válido e apto a gerar gravame à parte constitui pressuposto intrínseco e fundamental para a própria existência e admissibilidade do agravo de instrumento. 2. A teoria da causa madura não se aplica quando o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento por vício intrínseco de admissibilidade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
DAYANE FERNANDA DE SOUZA NOGUEIRA
contra decisão monocrática que negou seguimento ao seu Agravo de Instrumento nº
1013241-70.2025.8.11.0000
, por ausência de decisão agravável no processo de origem.

A decisão monocrática de ID n. 285616898 fundamentou-se na constatação de que a decisão apontada pela agravante como objeto de sua insurgência (ID n. 188589296) não foi proferida no processo de origem indicado no recurso, sendo que tal numeração sequer existia nos autos.

Inconformada, a agravante opôs Embargos de Declaração, alegando omissão quanto à aplicação do § 5º do art. 1017 do CPC, que dispensa a juntada das peças obrigatórias em processos eletrônicos. Os embargos foram conhecidos e desprovidos, tendo o Relator esclarecido que o óbice ao conhecimento do recurso foi a própria inexistência da decisão que se pretendia atacar, e não a falta de juntada de documentos.

No presente Agravo Interno, a agravante reitera a tese de inaplicabilidade da exigência de juntada de peças nos autos eletrônicos, argumentando que a decisão agravada é perfeitamente acessível pelo sistema PJe. Requer a aplicação da teoria da causa madura para que o Tribunal adentre diretamente ao mérito do pedido de gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão agravada, reafirmando que o óbice ao conhecimento do recurso foi a inexistência ou incorreta identificação do ato judicial impugnado, e não a ausência de juntada de peças. Sustenta ainda a inaplicabilidade da teoria da causa madura, uma vez que o recurso sequer preencheu seus pressupostos de admissibilidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
DAYANE FERNANDA DE SOUZA NOGUEIRA
contra decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto pela mesma parte, em face de
BANCO BRADESCO S.A.

Alega a parte Agravante que a decisão monocrática merece reforma por ter desconsiderado a regra do art. 1017, §5º do CPC, que dispensa a juntada das peças obrigatórias em processos eletrônicos. Sustenta que a decisão agravada existe e é acessível nos autos digitais. Requer, ainda, a aplicação da teoria da causa madura para que este Tribunal adentre diretamente ao mérito do pedido de justiça gratuita.

Já a parte Agravada defende que a decisão monocrática está correta, pois o óbice ao conhecimento do Agravo de Instrumento não foi a ausência de juntada de peças, mas sim a inexistência ou incorreta identificação do ato judicial que se pretendia impugnar, o que constitui pressuposto intrínseco e fundamental para a própria existência e admissibilidade do recurso.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

A controvérsia central do presente Agravo Interno reside na verificação da correção ou não da decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Agravante, sob o fundamento de que não havia decisão agravável no processo de origem ou que a decisão apontada como objeto da insurgência (ID n. 188589296) sequer existia nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1006279-78.2023.8.11.0007.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o poder conferido ao relator para decidir monocraticamente encontra respaldo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, que autoriza o não conhecimento de recurso inadmissível. Tal prerrogativa visa à racionalização da atividade jurisdicional e à efetivação do princípio da duração razoável do processo, sendo amplamente reconhecida pela jurisprudência, conforme se depreende da Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em análise, verifica-se que a decisão monocrática agravada fundamentou-se na constatação de que a Agravante indicou expressamente, em suas razões recursais, a decisão de ID n. 188589296 como sendo o ato judicial que desejava impugnar. Contudo, após meticulosa análise, o Relator constatou que tal identificador não correspondia a qualquer decisão proferida no processo de origem indicado no recurso (Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1006279-78.2023.8.11.0007), e que, de fato, a numeração sequer existia nos autos.

A Agravante sustenta que o Relator desconsiderou a regra do art. 1017, §5º do CPC, que dispensa a juntada das peças obrigatórias em processos eletrônicos. Ocorre que tal argumento não se mostra pertinente ao caso concreto, pois o óbice ao conhecimento do Agravo de Instrumento não foi a ausência de juntada de peças, mas sim a inexistência ou incorreta identificação da decisão que se pretendia impugnar.

É imperioso ressaltar que a existência de um ato judicial com conteúdo decisório formalmente válido e apto a gerar gravame à parte constitui um pressuposto intrínseco e fundamental para a própria existência e admissibilidade de qualquer recurso, incluindo o Agravo de Instrumento. Não se trata de uma formalidade acessória ou passível de flexibilização, mas sim do objeto material da insurgência recursal. Sem um ato decisório para ser impugnado, não há recurso a ser processado.

A regra do art. 1017, §5º do CPC, que dispensa a juntada das peças obrigatórias em processos eletrônicos, pressupõe, antes de tudo, que o recurso verse sobre uma decisão concreta e existente, que gere gravame à parte e que possa ser precisamente identificada pelo órgão julgador. A acessibilidade do sistema PJe não exime o litigante de seu dever de diligência em relação à correta identificação do ato contra o qual se insurge.

Nesse contexto, a jurisprudência citada pela Agravante em seu recurso, referente à dispensa de juntada de peças em autos eletrônicos, não se aplica ao caso em tela, pois trata de situações distintas, nas quais existia decisão agravável e se discutia apenas a necessidade ou não de instruir o recurso com as peças previstas nos incisos I e II do art. 1017 do CPC. No presente caso, o problema é anterior e mais fundamental: a própria existência ou correta identificação da decisão agravada.

Quanto ao pedido de aplicação da teoria da causa madura para julgamento direto do pedido de justiça gratuita, também não merece acolhimento. A teoria da causa madura, prevista no art. 1013, §3º, do CPC, pressupõe que o recurso tenha sido regularmente conhecido e que a questão de mérito esteja em condições de imediato julgamento. No caso vertente, o Agravo de Instrumento sequer preencheu seus pressupostos de admissibilidade, tendo sido negado seguimento por ausência de objeto recursal.

A aplicação da causa madura em uma situação de não conhecimento do recurso principal por vício intrínseco de admissibilidade configuraria uma afronta direta aos princípios do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal e do contraditório. O Tribunal, ao julgar um recurso que sequer ultrapassou a barreira do conhecimento, estaria suprimindo instâncias e analisando matéria de mérito que não foi devidamente submetida à apreciação preliminar em condições regulares.

Ademais, o pedido de justiça gratuita, embora de direito e potencialmente passível de julgamento imediato em outras circunstâncias, não pode ser apreciado quando o próprio instrumento processual que o veiculava - o Agravo de Instrumento - não atendeu aos requisitos mínimos para ser processado.

Constata-se, portanto, que a decisão monocrática agravada está em conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência pátria, não merecendo qualquer reparo.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
para manter a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por seus próprios fundamentos.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025